Tribunal: TJBA
Processo: 8005354-15.2024.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n.º 8005354-15.2024.8.05.0000 Foro de Origem: Vara Criminal da Comarca de Riachão das Neves Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto Requerente: THIAGO DAMASCENO DE OLIVEIRA Advogado: Lucas Alves Santos (OAB/BA 71.134) Requerido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotor de Justiça: Vladimir Ferreira Campos Procuradora de Justiça: Eny Magalhães Silva Ação Penal: 0000232-32.2012.8.05.0210 Assunto: Roubo majorado ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, I E II, C/C ART. 29, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE ABSOLUTA POR AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO JUDICIAL DO RÉU PRESO E POR FALTA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS PELA DEFESA TÉCNICA. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO. I. Caso em exame 1. Revisão Criminal proposta por Thiago Damasceno de Oliveira com o objetivo de desconstituir sentença penal condenatória proferida pela Vara Criminal da Comarca de Riachão das Neves, que o condenou à pena de 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 130 (cento e trinta) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, em concurso de pessoas (art. 29 do CP). II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a ausência de interrogatório judicial do requerente, embora preso à disposição da Justiça, configura nulidade absoluta por cerceamento da autodefesa; (ii) estabelecer se a falta de intimação da defesa técnica para apresentação de alegações finais compromete a validade da sentença penal condenatória. III. Razões de decidir 3. A ausência de interrogatório judicial do réu, quando sua localização e custódia eram de conhecimento do juízo, configura uma afronta direta aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, sendo o interrogatório um ato essencial à autodefesa, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. 4. A manutenção da condição de revel do réu, mesmo ciente o juízo de sua custódia em outra comarca, sem a adoção de diligências mínimas para garantir sua oitiva, caracterizou uma omissão estatal gravosa, capaz de macular o processo penal desde a decisão que declarou a revelia. 5. A ausência de intimação da defesa técnica para apresentação de memoriais finais suprimiu uma etapa obrigatória do procedimento penal, impedindo a última manifestação defensiva antes do julgamento, em ofensa ao rito legal e à paridade de armas. 6. O prejuízo à defesa resta evidente, sendo desnecessária a demonstração de resultado diverso, bastando a violação aos princípios constitucionais fundamentais. 7. A omissão de atos processuais essenciais – interrogatório e alegações finais – comprometeu a validade da sentença condenatória, tornando imprescindível a anulação da sentença condenatória, prolatada nos autos da ApOrd 0000232-32.2012.8.05.0210, com relação ao réu Thiago Damasceno de Oliveira e do processo ApOrd 0000251-67.2014.805.0210 a partir da decisão que declarou a revelia do requerente. IV. Dispositivo e Tese Revisão criminal conhecida e julgado procedente o pedido. Tese de julgamento: 1. A ausência de interrogatório judicial do réu, estando este preso e à disposição do juízo, configura nulidade absoluta do processo penal por cerceamento de defesa. 2. A falta de intimação da defesa técnica para apresentação de alegações finais viola o contraditório e a ampla defesa, ensejando a nulidade do processo a partir do encerramento da instrução. 3. A conjugação de vícios essenciais à defesa – ausência de interrogatório e alegações finais – impõe a anulação da sentença penal condenatória e dos atos subsequentes à declaração de revelia, ambos apenas em relação ao réu. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inciso LV; CPP, arts. 185, 394, 403 e 564, III, “e”. Jurisprudência relevante citada: Súmula n.º 523 do Supremo Tribunal Federal Vistos, relatados e discutidos estes autos de ação de Revisão Criminal, tombados sob n.º 8005354-15.2024.8.05.0000, tendo, como revisionando, THIAGO DAMASCENO DE OLIVEIRA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER da ação de Revisão Criminal e JULGAR PROCEDENTE o pedido revisional, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador/BA, (data da assinatura eletrônica). Desa. Soraya Moradillo Pinto Relatora Procurador (a) de Justiça